Tribunal: TJDFT
Processo: 0752184-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752184-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF AGRAVADO: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP DECISÃO SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 177453427, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 177682193, autos originários), na execução de título extrajudicial movida por RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S – EPP, que deferiu a penhora de seus créditos decorrentes das contribuições sindicais, nos seguintes termos: “Com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos da executada decorrentes das contribuições sindicais recebidas mensalmente, mediante desconto no contracheque dos servidores, pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS. Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intime-se o obrigado ao pagamento (SEJUS) à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 16.900,23, ID 175481870). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em "Serviços", "Emitir Depósito Judicial". Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Intime-se também o obrigado ao pagamento à parte executada de que deverá informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Dou à presente decisão força de mandado de intimação ao obrigado ao pagamento à parte executada a ser cumprido no seguinte endereço: Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS Fica a parte exequente intimada a apresentar o endereço para cumprimento do mandado. Vindo aos autos, expeça-se. Tendo a parte executada constituído patrono, fica intimada com a publicação desta decisão. Não tendo constituído, intime-se a parte ré mediante carta/AR a ser enviada ao último endereço da parte ré informado nos autos.” “Trata-se de embargos de declaração de ID 177637674 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 177453427. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é a análise de impugnação à penhora, que deverá ser apresentada após a efetivação da penhora. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se a indicação do endereço (pelo exequente) para cumprimento do mandado de penhora de ID 177453427.” O art. 841, caput, do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a efetivação da penhora, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deverá apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 917, §1o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá eventualmente submetê-la ao reexame do Tribunal. Observe-se que nos pronunciamentos impugnados acima transcritos, o MM. Juiz assentou expressamente que “com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação” e que “o que pretende a parte embargante, em verdade, é a análise de impugnação à penhora, que deverá ser apresentada após a efetivação da penhora”. Nesses termos, a matéria aduzida neste presente agravo de instrumento para desconstituir a constrição não foi submetida nem decidida pelo Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-executado, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do Sindicado-executado, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora